Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703058-69.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LEANDRO DO NASCIMENTO DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS. FRAUDE. CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. REGULARIDADE DE OPERAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na Lei no 8.078/90, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. Contudo, a inexistência de defeito na prestação de serviços, somada à culpa exclusiva do consumidor, afasta o dever de indenizar, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na questão, as movimentações financeiras se deram apenas em razão do fornecimento de informações pessoais e sigilosas a terceiros. Os dados de segurança intransferíveis foram disponibilizados exclusivamente pelo correntista apesar de ser advertido pela instituição financeira que não realiza ligações telefônicas para solicitar a instalação de aplicativos. Desse modo, afasta-se o dever do Banco de reparar os prejuízos. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a existência de falha na prestação do serviço bancário passível de ressarcimento – danos materiais e morais –, constatada a responsabilidade objetiva da parte recorrida. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJDFT, do TJSE, do TJRJ, do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada inobservância ao enunciado 479 do STJ. Isso porque “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso com fulcro no alegado dissídio interpretativo, porquanto o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por fim, também não merece ser admitido o apelo embasado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005